Tribunal: TJES
Processo: 5000679-16.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000679-16.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAILSON TEODORO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FORMALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO COM ASSINATURA DIGITAL VIA BIOMETRIA FACIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiário previdenciário contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de ilegalidade de contrato de empréstimo consignado formalizado eletronicamente, com assinatura digital mediante biometria facial, e consequente nulidade dos descontos em seu benefício, cumulada com indenização por danos morais, em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios aptos a demonstrar fraude na contratação eletrônica do empréstimo consignado e, por consequência, a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo e submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras nos termos da Súmula 479 do STJ, sem afastar o ônus do consumidor de comprovar o ato ilícito.

A instituição financeira apresenta prova documental robusta da contratação digital, incluindo biometria facial compatível com documento oficial, geolocalização próxima à residência do autor, identificação do IP e do dispositivo, hash criptográfico do documento e registro de eventos da operação.

O valor líquido da operação foi creditado via PIX em conta de titularidade do autor, sem devolução ou impugnação na época, reforçando a anuência tácita ao negócio.

O contrato decorreu de renegociação de dívida anterior mantida com a instituição, circunstância que enfraquece a tese de desconhecimento da contratação.

A ausência de impugnação específica aos elementos técnicos apresentados pelo Banco e a alegação genérica de fraude inviabilizam a procedência da demanda.

A prova indica que a contratação decorreu de ato voluntário do consumidor, configurando culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico com assinatura digital via biometria facial, quando acompanhada de elementos técnicos que assegurem a identificação inequívoca do contratante, é válida e eficaz.

O crédito do valor contratado na conta bancária do consumidor, sem devolução ou impugnação, constitui forte indício de anuência ao negócio.

Alegações genéricas de fraude, desacompanhadas de impugnação específica a provas técnicas robustas, não afastam a regularidade da contratação.

Comprovada a participação voluntária do consumidor na contratação, configura-se culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, II; INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000679-16.2024.8.08.0020

APELANTE: LAILSON TEODORO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S.A.

JUIZ DE DIREITO: DRA. GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
LAILSON TEODORO
em face da r. sentença de id. 14530429, que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A
., em que visava o reconhecimento da ilegalidade de contrato de empréstimo consignado, formalizado por meio eletrônico e assinado digitalmente mediante biometria facial, e, por corolário, a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante, bem como a eventual configuração de danos morais indenizáveis.

A sentença recorrida negou os pedidos autorais ao argumento de que a contratação digital do empréstimo consignado se afigurou hígida, amparada por um robusto conjunto probatório carreado pelo Banco réu, incluindo a assinatura mediante biometria facial (
selfie
), a identificação do endereço de IP do dispositivo utilizado e a sua geolocalização, elementos que, em conjunto, demonstraram a efetiva participação e anuência do autor. Concluiu, assim, pela regularidade da conduta da instituição financeira e pela inexistência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar.

Pois bem.

De plano assevero não ver nos autos razão fática ou jurídica a impor a reforma da sentença recorrida, revelando-se, data vênia, genéricas as razões vertidas no apelo.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse diapasão, a responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, porquanto se insere no risco da atividade empresarial, caracterizando-se como fortuito interno. Tal entendimento, aliás, encontra-se consolidado no enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a responsabilidade objetiva não elide o consumidor de demonstrar o ilícito praticado pelo fornecedor, o que não se vê no caso presente.

Na hipótese vertente, a controvérsia gravita em torno da alegação autoral de fraude, contraposta à tese defensiva da instituição financeira de que a contratação foi legítima e cercada de todos os cuidados necessários à sua legalidade.

Após uma análise exauriente do acervo probatório, em especial dos documentos coligidos pelo Banco apelado na contestação (id. 14529532) e na petição de id. 14530410, não vejo caminho outro, senão, alinhar-me ao entendimento exarado pelo Juízo de primeiro grau, no sentido da improcedência da pretensão recursal.

Com efeito, o apelado logrou êxito em demonstrar, de forma pormenorizada e técnica, a higidez do procedimento de contratação digital.

A prova documental revela uma cadeia de eventos e verificações de segurança que, em seu conjunto, conferem robustez e veracidade à operação. Destacam-se, nesse particular, a captura da biometria facial (
selfie
) do contratante, a verificação do endereço de IP do aparelho celular utilizado e a geolocalização do local onde a transação foi perfectibilizada.

A "
selfie
" capturada no momento da assinatura (id. 14530385) guarda manifesta semelhança com a fotografia constante do documento de identificação do apelante (id. 14529511), constituindo forte indício de sua participação pessoal no ato. A alegação genérica de insegurança desse método não se sustenta, porquanto os sistemas modernos de biometria facial, como o utilizado pelo apelado, empregam tecnologias de "prova de vida" (
liveness detection
), que exigem interações do usuário (como piscar ou mover a cabeça) para se certificarem de que se trata de uma pessoa real e presente, e não de uma fotografia ou vídeo. Tal procedimento, portanto, supre a exigência de manifestação expressa contida no Art. 3º, III, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

Ademais, a segurança da operação é reforçada pelo chamado
"
Hash do Documento
"
(constante no protocolo de assinatura da Cédula de Crédito Bancário de id. 14530384), um algoritmo criptográfico que funciona como uma "impressão digital" do processo.

Esse registro eletrônico consigna, cada etapa percorrida pelo contratante, com o respectivo registro de data e hora de cada evento, a geolocalização, a identificação do dispositivo (
device ID
), o modelo do aparelho, o sistema operacional e o IP/Porta do dispositivo móvel.

Tais metadados, em conjunto,
revelam clareza suficiente
a individualizar o apelante como o responsável pela contratação.

Soma-se a isso o fato de que o contrato em tela é fruto de uma
renegociação de dívidas anteriores
que o próprio autor mantinha com o Banco Daycoval, conforme demonstrado nos autos (id. 14529532, pág. 23).

Tal circunstância mitiga a sobremaneira a alegação de que desconhecia por completo qualquer vínculo com a instituição.

Ademais, o valor líquido remanescente da operação, no montante de R$ 1.292,10 (mil duzentos e noventa e dois reais e dez centavos), foi transferido via PIX para a conta de titularidade do próprio apelante (id. 14530394), que não demonstrou ter devolvido a quantia ou contestado o seu recebimento à época, o que, somado à renegociação de seu débito anterior, denota, no mínimo, uma aceitação tácita dos efeitos do negócio.

Causa espécie, ainda, a ausência de impugnação específica, tanto na réplica (id. 14530405) quanto nas razões de apelação, a respeito do vasto e detalhado conjunto probatório técnico apresentado pelo Banco.

O apelante se limita a negar genericamente a contratação, sem, contudo, infirmar pontualmente os elementos que atestam sua participação, como a compatibilidade da biometria facial, a geolocalização próxima à sua residência e o recebimento do crédito em sua conta.

Nesse cenário, a tese de fraude resta isolada e desprovida de suporte probatório, ao passo que a validade da contratação foi robustamente demonstrada pela instituição financeira, que se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

A prova produzida, portanto, evidencia que a contratação se deu por ato voluntário do consumidor, o que caracteriza a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

Por fim, a título de advertência (
obiter dictum
), cumpre registrar que o manejo de ações judiciais desprovidas de um substrato fático-probatório mínimo, em que a parte nega peremptoriamente uma contratação cujas evidências de sua participação são contundentes, tangencia a litigância de má-fé.

A insistência em narrativas inverossímeis, com o intuito de se eximir de obrigações legitimamente assumidas, representa um abuso do direito de ação e sobrecarrega indevidamente o Poder Judiciário.

Deve o autor e seu patrono se atentarem que a reiteração de condutas dessa natureza pode ensejar, em casos futuros, a aplicação das sanções processuais cabíveis, inclusive com a revogação do benefício da gratuidade da justiça e a majoração das custas em até o décuplo, nos termos do parágrafo único do artigo 100 do Código de Processo Civil.

Desta feita,
CONHE
ÇO
E NE
GO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.